Tribunal: TCU
Processo: 015.667/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar em face do Acórdão 7245/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Mary Lucia Sassim Rodrigues Gomes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. nos termos do art. 7o, § 8o da Resolução 353/2023, esclarecer ao Superior Tribunal Militar que, enquanto a parcela compensatória (VPNI Redutível) não for integralmente absorvida nos proventos da Sra. Mary Lucia Sassim Rodrigues Gomes, não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-pessoal. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Superior Tribunal Militar.